Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709470-67.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRIDO: C&amp;A MODAS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA RECORRENTE: ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal (ID 48462628), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c pedido de obrigação de fazer consistente na retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, de condenação da ré à repetição do indébito no valor total de R$ 372,38 (trezentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) e de pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em seu recurso, a autora afirmou que em março e abril de 2022 solicitou à ré a fatura com vencimento em 15.03.2022 para pagamento, mas sua solicitação não foi atendida prontamente. Em 02.04.2022 recebeu e-mail comunicando-lhe a inclusão de seu nome no SERASA em razão do inadimplemento da fatura do mês março. Contudo, as faturas solicitadas somente lhe foram enviadas posteriormente e foram pagas. Alegou que pagou duas faturas com vencimento no dia 15.04.2022, sendo uma no valor de 60,00 e outra no valor de R$ 341,93, desconhecendo o débito no valor de R$155,74 que gerou a negativação de seu nome. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. 4. Preliminar - Princípio da dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa - oitiva de testemunha. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. Assim, o indeferimento de eventual oitiva de testemunha não implica necessariamente em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. No caso, tratando-se de discussão sobre o envio de fatura de cartão de crédito e seu pagamento, as provas para o deslinde da questão é documental, razão pela qual não se verifica qualquer ato de cerceamento de defesa pelo juízo a quo que houvesse impedido a parte autora de comprovar suas alegações. Preliminar rejeitada. 6. Revelia. Não se verifica a revelia do segundo réu (Banco Bradesco), uma vez que apresentou contestação a tempo e modo, ato constitutivo e procuração regular (ID n 41836159 e 41836171). Ainda assim não fosse, a revelia implica em presunção relativa da veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, conforme dispões o art. 344 do CPC. Portanto, essa presunção não importa em julgamento automático pela procedência do pedido, uma vez que as alegações da parte autora devem estar amparadas pelo mínimo de provas e, no caso concreto, o juízo sentenciante concluiu pela improcedência do pedido. 7. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, aplicando-se as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor , uma vez que as rés são fornecedoras de produtos e serviços dos quais se utilizou a autora como destinatária final. 8. Em que pese o reconhecimento da aplicação do CDC ao caso concreto e a possibilidade de inversão ônus da prova em favor do consumidor, para decretar a inversão deve haver verossimilhança nas alegações do consumidor e hipossuficiência quanto à produção probatória, o que não se verifica na espécie. 9. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 10. Observa-se dos autos que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que havia solicitado a fatura relativa ao mês de março antes de seu vencimento, porque o e-mail enviado por ela data de 07.04.2022 (ID n.41836126), ou seja, quase um mês após o vencimento. Conforme comprovado pela segunda ré, a fatura com vencimento em 15.03.2022 fechou com valor de R$ 155,74, o qual foi cobrado no mês subsequente, isto é, em conjunto com a fatura do mês de abril, em razão da falta de pagamento. Comprovou-se, ainda, que houve a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do valor integral da fatura do mês de abril. 11. Por isso, conclui-se que não houve uma nova cobrança da fatura do mês de março no valor de R$ 155,74, estando correto o valor cobrado na fatura do mês de abril ( R$ 341,93). Como concluiu o juízo sentenciante: "(...) a autora questionou o valor da fatura com vencimento em 15/04/2022, no valor de R$ 341,93 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), porém observa-se que o valor da referida fatura computou o valor da fatura anterior (15/03/2022) com os encargos moratórios, conforme descriminado no documento de id. 128668276 - pág. 6. Diante do inadimplemento da autora, tem-se que a cobrança realizada pelas rés, referente a fatura com vencimento em 15/04/2022, se mostra legítima". 12. Por fim, apenas a título de registro, uma vez que autora não pagou a fatura em seu vencimento, a negativação de seu nome deu-se no exercício regular do direito da parte ré, como credora, não havendo que se falar em danos morais. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça. 15. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95. (Acórdão 1660987, 07094706720228070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça concedida à parte autora. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, V, X, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §§1o, 2o e 3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 102, caput, inciso III, alínea “a”, 170, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da CF/88. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal